Tribunal: TJDFT
Processo: 0749158-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO INÍCIO DA RADIOTERAPIA. MULTA DIÁRIA. CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por paciente diagnosticada com neoplasia maligna da mama, contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, visando à obtenção de consulta em radioterapia adjuvante e início do tratamento oncológico prescrito.
2. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal questionou a fixação de astreintes na decisão liminar, requerendo a exclusão ou substituição por sequestro de valores.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Estado de Saúde possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se a impetrante detém direito líquido e certo ao tratamento médico; (iii) determinar se é cabível a imposição de multa diária para compelir o ente público à prestação do serviço de saúde prescrito com urgência.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a legitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde em mandados de segurança que visam ao fornecimento de tratamento médico, por ser autoridade responsável pela implementação de políticas públicas para efetivação do direito constitucional à saúde.
5. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente (CF, arts. 196 a 200) e pela Lei Orgânica do DF (arts. 204 e 207), cabendo ao Estado promover as ações necessárias à sua efetivação, inclusive mediante tratamentos urgentes, como o indicado no caso da impetrante. O relatório médico comprova a urgência na realização da radioterapia adjuvante, cuja demora compromete a eficácia do tratamento do carcinoma de mama, o que caracteriza omissão estatal e ameaça a direitos fundamentais.
6. A multa (astreintes) tem natureza coercitiva, voltada à efetividade da decisão judicial, e encontra respaldo no art. 537 do CPC. Sua imposição não é desarrazoada quando proporcional ao bem jurídico tutelado, como no caso, a vida e a saúde.
7. Admite-se a alteração, redução ou exclusão da multa, desde que presentes os requisitos do art. 537, § 1o, do CPC, o que não se verificou na hipótese dos autos.
8. A substituição da multa por sequestro de valores não é medida adequada neste momento, devendo essa providência ser analisada apenas em caso de descumprimento da obrigação, observando-se os limites constitucionais estabelecidos pelo STF no Tema 598 da Repercussão Geral.
IV. Dispositivo
9. Segurança concedida.
10. Agravo interno não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 100, § 6o, e 196 a 200; CPC, art. 537; Lei Orgânica do DF, arts. 204 e 207; Lei 12.732/2012; Lei 14.238/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STF. RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; Tema 598 da RG; Tema 698 da RG.
STJ. Tema Repetitivo 706; RMS 52.446/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.05.2017; REsp n. 1.934.348/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.11.2021; AgInt no AREsp n. 2.337.905/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.08.2023; STJ, REsp 1.593.249/RJ, Rel. Min. Ricardo Cueva, Terceira Turma, j. 23.11.2021.
TJDFT. MS 0748474-91.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 1a Câmara Cível, j. 14.06.2021; MSG 0706250-07.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2a Câmara Cível, j. 24.05.2021; MSG 0715587-54.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, j. 08.03.2021; MSG 0706657-13.2021.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 2a Câmara Cível, j. 10.05.2021; AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 12.08.2015.